Tribunal: STF
Processo: RE 75480
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-26
Data de publicação: 1973-02-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO TRIBUTARIA. CONCEDIDA EM CARÁTER
ESPECIAL E COM BASE EM CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS, E SUSCETIVEL DE
REVOGAÇÃO, APURADA A AUSÊNCIA DAQUELAS. DIREITO ADQUIRIDO
INEXISTENTE (C.T.N., ART. 179, ART. 2). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO PELA LETRA C (SÚMULA N. 285), MAS NÃO PROVIDO.